Tribunal: STF
Processo: MS 37005
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Antonio Claret Lupino, em 17.3.2020, contra decisão judicial proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e pelo Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em petição confusa, o impetrante informa a negativa de seguimento de recurso extraordinário, em decisão proferida em 23.10.2019, pela Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de repercussão geral.
    Contra essa decisão noticia a interposição de agravo, não conhecido, à unanimidade, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Aponta disposição do inc. V do art. 1.030 do Código Processo Civil, pela qual, cumpriria à autoridade coatora “realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito [recurso extraordinário] ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Afirma que “a nobre Ministra optou por não encaminhar o Recurso Extraordinário, talvez exista medo, mas é uma traição para os participantes do novo CPC. Concluindo a doutora Vice-Presidente fez o enquadramento errado, fundamentando pelo agravo interno” (fl. 12, e-doc. 1).
    Faz considerações sobre normas processuais concluindo pela nulidade do julgamento “porque, nos termos do voto do Relator, Primeira Turma, Sessão Virtual de 28.2.2020 a 5.3.2020, no início da PUBLICAÇÃO CONSTA ATA, COM TODO RESPEITO EXCELÊNCIA, COMO NÃO TEM ACORDÃO O QUE ERA PARA SER FEITO? O VOTO POR ESCRITO E ASSINATURA DOS MENBROS DA TURMA. EXCELÊNCIA COM TODO RESPEITO, NÃO EXISTE ACORDÃO, NÃO EXISTE ATA TAMPOUCO VOTO, A CONCLUSÃO QUE É NULO DESDE O INÍCIO DO JULGAMENTO” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos:
    “A) Art. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”,
    B) A liminar confunde-se com o mérito, que o representante do Ministério Público Federal seja intimado para acompanhar o processo;
    C) Tratar o Mandado de Segurança como se fosse Ação, não como recurso;
    D) Art. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, prestação jurisdicional. Foi colocado acima que O JULGAMENTO É NULO.
    E OUTRAS QUESTÕES ABORDADAS, JULGAR TODOS OS ITENS COLOCADOS SUPRA;
    E) Fato inédito no Judiciário existe Inventário de ordem Material, no presente caso Vossa Excelência participará do Inventário Processual, JÁ EXISTE NO ACERVO DO DOUTOR MARCO AURELIO O PRIMEIRO PEDIDO. SEGUE A PETIÇÃO EM ANEXO, O NOBRE DOUTOR RELATOR DESTE CASO FARA A DISTRIBUIÇÃO DA QUOTA PARTE DO DOUTOR ALEXANDRE DE MORAES, PROCESSO SUPRA, DOUTORA ROSA WEBER, PROCESSO Nº 36.498, DOUTOR CELSO DE MELLO PROCESSO Nª 36.755, DOUTOR GILMAR MENDES PROCESSO Nº 36757. Tudo é o mesmo objeto, todos são conexos, AS PARTES ENVOLVIDAS: VICE-PRESIDENTE DO TST, VICEPRESIDENTE DO STJ E PRESIDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO;
    F) DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO, JULGANDO PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS” (fl. 15, e-doc. 1);
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser competente este Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; e Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, em caso de negativa de seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em caso de iminente risco de perecimento de direito. Não é o que se verifica, na espécie.
    A confusa petição inicial é inepta por ausência de clara articulação dos fatos e demonstração mínima do que seria o direito contrariado, menos ainda quadro que permitisse constatar sua liquidez e certeza, prejudicando a exata compreensão da controvérsia e, assim, eventual declinação da competência (RE n. 267.253, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 24.11.2000).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora